Tribunal: STF
Processo: AI 318623
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: 1. Julgamento nos Tribunais: competência decisória do
Relator (C. Pr. Civil, art. 557, § 1º-A): constitucionalidade, desde
 que se estabeleça - como faz o art. 1º do dispositivo citado - o
cabimento de agravo para o órgão colegiado competente para o
julgamento do recurso.
2. Embargos de declaração manifestamente
protelatórios: rejeição, com aplicação de multa de 1% sobre o valor
corrigido da causa.